Tribunal: TJMT
Processo: 1006937-94.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006937-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), KENIA BARRETO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 019.648.461-88 (AGRAVADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIZ ZACHINI - CPF: 038.192.808-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE MORA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA, QUE DEIXOU DE AJUIZAR A AÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA FOI INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO QUANDO JÁ DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL – TESES AFASTADAS – EVIDENTE EQUÍVOCO DO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO OPORTUNIZOU, NO MOMENTO ADEQUADO, A EMENDA À INICIAL –
CITAÇÃO VÁLIDA, MESMO QUE DE PARTE ILEGÍTIMA, INTERROMPE A PRESCRIÇÃO, QUANDO NÃO VISUALIZADA DESÍDIA DA PARTE AUTORA – AÇÃO NÃO PRESCRITA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A
essência do instituto da prescrição é a inércia no agir em defesa de suposto direito material pelo seu titular, que deixa de se valer dos meios que lhe são facultados, no prazo fixado em lei, motivo pelo qual, para ser reconhecida, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando se a demora decorrer de atraso imputável à parte contrária, ao cartório, à demora do Juízo em proferir decisão ou, ainda, no aguardo de prazo para providência judicial deferida.

2. Na hipótese em apreço, é forçoso reconhecer o evidente equívoco do Poder Judiciário, que poderia (e deveria), na fase inicial da demanda, ao analisar a petição inicial e antes de escoado o prazo prescricional, oportunizar à autora a emenda à inicial, o que não ocorreu, ensejando, inclusive, a anulação da sentença por este Tribunal de Justiça, tendo em vista a violação do princípio da instrumentalidade das formas e visando evitar a ocorrência de prejuízos à autora por erro do Poder Judiciário.

3. Consoante o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios,
a ordenação da citação, mesmo que de parte ilegítima, interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento do feito, salvo nas situações em que restar comprovada que a demora na citação da parte legítima decorreu da desídia da parte autora, o que não ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alto Araguaia/MT

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação de indenização nº 0001907-55.2009.811.0020, proposta pela agravada
Kênia Barreto Nogueira Machado
, rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal em relação ao ente municipal, ao argumento de que a mora na citação do Município requerido não foi provocada exclusivamente por ato ou inércia da parte autora, mas, também, pelo Poder Judiciário.

Inconformado, o agravante alega, em breve síntese, que
“é flagrante a ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista que, ao contrário do entendimento do
juízo a quo
, quem deu causa à demora na citação do Município não foi o mecanismo da justiça, mas sim, a própria Autora, que deixou de ajuizar a ação em face do Município, tendo-a feito em face do Hospital Municipal que é órgão público, destituído de personalidade jurídica para atuar em juízo.”

Enfatiza que o Município de Alto Araguaia só foi indicado para integrar o polo passivo da demanda após o transcurso de 08 (oito) anos desde o ajuizamento da ação, quando já decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, e isso por culpa exclusiva da parte autora.

Sustenta que a emenda à inicial ocorreu
“quando já transcorridos 8 (oito) anos do ajuizamento da ação, em verdadeira afronta às normas processuais, em evidente afronta aos princípios jurídicos da Demanda e da Inércia Jurisdicional, uma vez que a responsabilidade pela correta indicação de quem comporia o polo passivo seria da Autora e, não do judiciário.”

Pontua que
“conforme jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, somente a citação de pessoa legitimada para compor o polo passivo da ação poderia interromper a prescrição, pelo que a citação de parte ilegítima não poderia interromper a prescrição.”

Além disso, defende que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do médico José Luiz Zachini, o magistrado singular reconheceu a inexistência de solidariedade entre os demandados (médico e o Município), motivo pelo qual a interrupção da prescrição decorrente da citação do profissional não alcança o ente municipal.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida e declarada a prescrição quinquenal em face do Município de Alto Araguaia, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de
apresentar contrarrazões no prazo legal
(Id. 90600988).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros,
manifestou
pela
ausência de interesse público e social a justificar a intervenção ministerial (Id. 92178983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Inicialmente, convém asseverar que, não obstante a apontada prevenção da Desembargadora
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, que foi Relatora nos autos do recurso de apelação nº 0001907-55.2009.811.0020, esta compõe atualmente a 1ª Câmara de Direito Privado, motivo pelo qual o presente recurso permanecerá sob a minha relatoria.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alto Araguaia/MT

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação de indenização nº 0001907-55.2009.811.0020, proposta pela agravada
Kênia Barreto Nogueira Machado
, rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal em relação ao ente municipal, ao argumento de que a mora na citação do Município requerido não foi provocada exclusivamente por ato ou inércia da parte autora, mas, também, pelo Poder Judiciário.

Prima facie
,
observa-se que, no dia
25/08/2009
, a agravada Kênia Barreto Nogueira Machado propôs ação de indenização por danos morais em face de
José Luiz Zachini
, bem como do
Hospital Municipal de Alto Araguaia
, em decorrência de suposto erro médico no atendimento da autora, prestado no dia
02/12/2005
, que acarretou sofrimento fetal, resultando na morte do bebê.

Após o trâmite do feito, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do médico José Luiz Zachini ao pagamento de danos morais na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de pensão alimentícia em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que o infante completaria 25 (vinte e cinco) anos e redução, a partir daí, para 1/3 (um terço) até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. O Hospital Municipal de Alto Araguaia, por sua vez, foi excluído da lide por ausência de capacidade de ser parte, posto que destituído de personalidade própria para comparecer em Juízo.

Ocorre que, após a análise dos autos e dos recursos de apelação interpostos pelas partes, este e. Tribunal de Justiça anulou, de ofício, a sentença de primeiro grau, posto que, apesar do processo ter sido extinto sem resolução do mérito com relação ao Hospital Municipal de Alto Araguaia, a autora não foi intimada para emendar a petição inicial a fim de adequar o polo passivo, em desconformidade com o disposto no artigo 284 do CPC/73. Confira-se a ementa do mencionado julgado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA - CONSTATAÇÃO - DETERMINAÇÃO PARA A EMENDA DA INICIAL - NECESSIDADE - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ARTIGO 284 CABEÇA - IMPRESCINDIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE. Nos termos do artigo 284 cabeça do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de dez (10) dias; logo, a extinção do processo com fundamento na ilegitimidade passiva para a causa da litisconsorte viola o princípio da instrumentalidade das formas. Sentença anulada.”

(TJMT, N.U 0001907-55.2009.8.11.0020, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) [Destaquei].

Com o retorno dos autos à primeira instância, a requerente apresentou emenda à inicial para o fim de incluir o Município de Alto Araguaia no polo passivo da demanda, tendo sido este devidamente citado em
21/09/2017
.

Na contestação, o ente municipal, ora agravante, em sede de preliminar, arguiu a ocorrência da prescrição quinquenal, o que fora rejeitado pelo magistrado singular, nos seguintes termos:

“16. Aduz o Município de Alto Araguaia a ocorrência de prescrição, alegando que não pode ser prejudicado com a demora
na sua indicação ao polo passivo, bem como que foi citado mais de 11 anos após a ocorrência do fato.

17. REJEITO a preliminar, eis que a demora na citação do Município não foi ocasionada exclusivamente por ato ou inércia
da parte autora, concorrendo para tanto os mecanismos do sistema de justiça.

18. Consta dos autos que a ação foi proposta em 26/08/2009; foi proferida sentença em 15/03/2013 excluindo o Hospital Municipal da demanda, alegando que a autora redirecionou a ação a ele equivocadamente, sem observar a teoria do órgão; e em 15/12/2015 foi julgado o recurso de apelação, anulando sentença com o fim de determinar a intimação da parte autora para emendar a inicial.

19. Verdadeiramente, o Município foi intimado tão somente em 21/09/2017, todavia, em razão de questões alheias a ação da parte autora, inerentes ao trâmite processual que no caso em tela apresentou lentidão. Doutra banda, a autora, quando do ajuizamento do feito, poderia ter indicado o Município, entretanto, não o fez, porém, no decorrer da demanda, no período do prazo prescricional, poderia ter ocorrido a oportunidade de a mesma emendar a inicial, o que não ocorreu. Em razão disso, não restou configurada a prescrição do direito da requerente.

20. A prescrição significa a perda da pretensão do titular de um direito que não o exerceu em determinado período; é a extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso. Não há como imputar à requerente a perda de uma pretensão que não deu causa.

21. Aplica-se, portanto, no caso, por analogia, o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: ‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.’

22. Assim, REJEITO esta preliminar.”
(Id. 84710475 – pp. 97/98).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Alto Araguaia/MT
,
sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise sobre a ocorrência, ou não, da prescrição, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação, no entanto, não prospera.

Com efeito, a essência do instituto da prescrição é a inércia no agir em defesa de suposto direito material pelo seu titular, que deixa de se valer dos meios que lhe são facultados, no prazo fixado em lei. Em outras palavras, o credor fica impedido de opor o direito material e seus efeitos, em virtude de sua demora.

Para ser reconhecida, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando se a demora decorrer de atraso imputável à parte contrária, ao cartório, à demora do Juízo em proferir decisão ou, ainda, no aguardo de prazo para providência judicial deferida.

Na hipótese em apreço, diferentemente do quanto defendido pelo recorrente, depreende-se dos atos processuais que a demora na inclusão e na citação do ente municipal não pode ser imputada, exclusivamente, a autora, porquanto esta não se manteve inerte, vindo a ajuizar a demanda antes do decurso do prazo quinquenal.

Deveras, conforme enfatizado pelo magistrado de piso, não se nega que a autora, desde o ajuizamento do feito, poderia ter indicado o Município de Alto Araguaia como requerido. No entanto, tratou-se, na hipótese, de um equívoco escusável, posto que a ação foi ajuizada contra os causadores diretos do suposto dano.

Além disso, é forçoso reconhecer o evidente equívoco do Poder Judiciário, que poderia (e deveria), na fase inicial da demanda, ao analisar a petição inicial e antes de escoado o prazo prescricional, oportunizar à autora a emenda à petição inicial, o que não ocorreu, vindo a ser reconhecida a ilegitimidade do Hospital Municipal de Alto Araguaia apenas na sentença.

Inclusive, para que a autora não fosse prejudicada por um erro do Poder Judiciário é que este e. Tribunal de Justiça, de ofício, anulou a sentença, tendo sido consignado no voto vencedor do eminente Desembargador
Luiz Carlos da Costa
que
“a ausência de intimação para regularização do polo passivo de pretensão em procedimento de rito comum e o reconhecimento da ilegitimidade para a causa do Hospital Municipal de Alto Araguaia apenas na sentença, violou às escâncaras o princípio da instrumentalidade das formas, visto que se trata de evidente erro material
” (Id. 84710475 – p. 35).

Para além disso, tem-se que, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, o despacho que determinar a citação interrompe a prescrição, ainda que ordenada por Juiz incompetente, retroagindo à data da propositura da ação.

A esse respeito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do STJ, tem pontuado que a interrupção do prazo prescricional decorrente da citação válida se aplica mesmo no caso da ação ter sido proposta em face de parte ilegítima. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL
. 1. Controvérsia em torno da interrupção da prescrição relativa à pretensão de cobrança de honorários advocatícios. 2. O instituto da prescrição deve ser analisado em duas perspectivas, destinando-se, de um lado, a punir a inércia do titular da pretensão e, de outro lado, a assegurar a estabilidade das relações jurídicas (segurança jurídica). 3. Necessidade de análise do caso para verificação da ocorrência de causa de interrupção da prescrição. 4.
A extinção do processo por ilegitimidade passiva da parte demandada pode acarretar a interrupção do prazo prescricional, quando caracterizado erro escusável por parte do autor
. (...)”

(STJ, REsp 1728632/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 27/11/2018) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPF. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR ESTADUAL. AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL, CONTRA A FAZENDA NACIONAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOVO AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO DA CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito promovida por servidores estaduais, discutindo a não incidência de IRPF sobre parcela de sua remuneração. 2. Originalmente, o feito foi promovido na Justiça Federal, porque foi indicada a Fazenda Nacional para ocupar o polo passivo. Extinto o feito em razão da ilegitimidade passiva, a demanda foi ajuizada na Justiça Comum, desta vez contra o Estado do Paraná. 3. O acórdão hostilizado decretou a prescrição, considerando que a citação válida somente interrompe a prescrição, na forma do art. 219 do CPC/1973, se, ainda que ordenada por juiz incompetente, for validamente promovida, ou seja, contra o réu corretamente indicado. 4.
A orientação acima destoa da jurisprudência do STJ, segundo o qual a citação válida interrompe a prescrição, mesmo quando envolver parte ilegítima, excetuando-se, apenas, os casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito por abandono da parte
. 5. Superado o entendimento adotado no acórdão hostilizado, deve o feito retornar à origem para prosseguimento da análise da Apelação, considerando-se, para efeito da interrupção da prescrição, a citação promovida na demanda que tramitou na Justiça Federal. 6. Recurso Especial provido.”

(STJ, REsp 1668107/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA TELEVISIVA – PROPOSITURA DE AÇÃO EM JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR QUE NÃO COMPARECEU EM AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 206, V DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a citação válida interrompe a prescrição, mesmo quando envolver parte ilegítima, excetuando-se, apenas, os casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito por abandono da parte
. Nos termos do artigo 206, V do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.”

(TJMT, N.U 0021425-60.2012.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 13/11/2017) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –
DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO, AINDA QUE DE PARTE ILEGÍTIMA, INTERROMPE A PRESCRIÇÃO, RETROAGINDO À DATA DO AJUIZAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO § 1º, DO ART. 240, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DA AUTORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DA REQUERIDA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONSTATADA – PRECEDENTES DOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA.”
(TJ-PR - AI: 00196412620188160000 PR 0019641-26.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 27/09/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2018) [Destaquei]
.

“COBRANÇA DE HONORÁRIOS.
CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO CONTRA PARTE ILEGÍTIMA INTERROMPE A PRESCRIÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA NÃO PRESCRITA. SENTENÇA ANULADA.
Mesmo a ação proposta perante parte ilegítima interrompe a prescrição, nos termos de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
”
(TJSP; Apelação Cível 0031637-54.2012.8.26.0161; Relator (a): Clóvis Castelo; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2014; Data de Registro: 10/03/2014) [Destaquei].

Nestes termos, depreende-se que a ordenação da citação, mesmo que de parte ilegítima, interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento do feito, salvo nas situações em que restar comprovada que a demora na citação da parte legítima decorreu da desídia da parte autora, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, tendo em vista que o evento danoso ocorreu em
02/05/2005
e o despacho que ordenou a citação, ainda que de parte ilegítima, ocorreu em
21/09/2009
, retroagindo a prescrição à data da propositura da ação, que se deu em
25/08/2009
, não se operou a prescrição quinquenal entre a data do evento danoso e o ajuizamento do feito.

Por essa razão, em que pese o despacho que determinou a citação do Município de Alto Araguaia ter ocorrido somente no ano de 2017, é fato que a prescrição já havia sido interrompida quando da determinação da citação dos requeridos ilegítimos, ao passo que não houve desídia da autora, mas, sim, erro do Poder Judiciário.

Assim sendo, considerando que o
agravante não trouxe elementos jurídicos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão interlocutória recorrida, afastando-se a alegação de prescrição.

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021